Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR EM FACE DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A ANTERIOR AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELOS FILHOS EM FACE DO GENITOR. PROCESSO SENTENCIADO. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Será distribuída a causa, por dependência, quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido (CPC, art. 286, II e Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II).

2. O julgamento de ação revisional de alimentos ajuizada pelos filhos em face do seu genitor, não gera prevenção do juízo para julgamento de posterior ação de revisão de alimentos ajuizada pelo genitor em face dos filhos, se a primeira ação foi julgada, com resolução do mérito, e não se detecta, na segunda, reiteração de pedido, uma vez que as partes estão em polos opostos.

3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.